Tribunal: TJPA
Processo: 0801483-71.2021.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801483-71.2021.8.14.0053

RECORRENTE: EUCLIDES GOMES DOS REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. QUALIFICADORAS DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. DECOTE NA FASE DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que manteve as qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e de feminicídio na pronúncia do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. O recorrente sustenta que as referidas qualificadoras não foram adequadamente fundamentadas e requer seu afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as qualificadoras indicadas na sentença de pronúncia devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz de pronúncia não possui competência para a análise aprofundada do mérito das qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri a avaliação detalhada dos fatos.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso concreto.

O conjunto probatório indica elementos suficientes para a subsistência das qualificadoras, sendo inviável seu decote sem que se usurpe a competência do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reforça o entendimento de que a exclusão de qualificadoras somente deve ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas, quando sua ausência for irrefutável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz de pronúncia não pode excluir qualificadoras salvo quando manifestamente improcedentes ou incabíveis.

A análise aprofundada das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sendo inviável seu decote na fase de pronúncia quando há indícios mínimos de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20/06/2017, DJe 26/06/2017; TJPA, RESE nº 0009343-87.2018.8.14.0401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
EUCLIDES GOMES DOS REIS,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, incisos IV e VI c/c §2ª-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID – 25039221), em síntese, que no dia 25/09/2021, por volta das 22h00, o ora denunciado Euclides Gomes dos Reis, agindo de livre e espontânea vontade, utilizando arma de fogo, tentou contra a vida da vítima Divina Riquelina da Silva Batista, sua companheira, com disparo de arma de fogo, no seu filho Carlos da Silva Ribeiro, travou luta corporal para tomar a espingarda do ora denunciado, levando imediatamente a ofendida para a UPA – Unidade de Pronto.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 25039279) pugnando pela exclusão das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, alegando que não teriam sido adequadamente fundamentadas na decisão de pronúncia.

Em contrarrazões (ID - 25039283), o Ministério Público pleiteia pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 25725709), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, o recorrente pugnou pela exclusão das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, alegando que não teriam sido adequadamente fundamentadas na sentença de pronúncia.

Vale salientar que a exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual, posto que o Juízo de pronúncia não possui competência para analisar as provas fáticas quanto ao seu mérito, cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.

Outrossim, somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No entanto, essa situação não ocorreu no caso em análise.

Vejamos trecho da respectiva decisão:

“(...) À luz do entendimento jurisprudencial, fui incapaz de vislumbrar teratologia ou evidente descabimento na capitulação atribuída pelo Ministério Público, posto que o
suposto fato delituoso se deu após desentendimentos relacionados ao relacionamento amoroso do ex-casal, ao passo que a vítima informou em Juízo que já teria sofrido violência doméstica em episódios anteriores, e que o acusado não aceitava o fim do relacionamento. Logo, é possível que crime tenha sido cometido em razão da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar.

Ademais, a
qualificadora de dificultar a defesa da vítima não significa que ação deva excluir totalmente a defesa da vítima
, mas tão somente que apresente alguma dificuldade para o exercício da defesa.
Verifica-se do Auto de Exame de Corpo de Delito, bem como pelas declarações e visível sequela da vítima, que o dano causado foi extenso, em razão da proximidade da arma contra o seu corpo, o que é comumente chamado de “tiro à queima roupa”
. Desta forma, em análise superficial, não vislumbro que a qualificadora deva ser afastada neste momento processual. (...)”

Dessa forma, o magistrado, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação satisfatória quanto as qualificadoras. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009343-87.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/05/2025